Tribunal: TJDFT
Processo: 0780182-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA ORAL SUBSTITUÍDA POR DECLARAÇÕES ESCRITAS. VALIDADE. DESENTENDIMENTO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC c/c art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95. Narra a autora, ora recorrente, que firmou contrato de locação com o recorrido e, ao informar que não conseguiria cumprir o horário previamente combinado para a entrega das chaves, este teria adotado conduta desrespeitosa e intimidatória, o que lhe causou abalo moral.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta a preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal em audiência. Aduz que a prova oral é o único meio probatório eficaz para comprovar fato constitutivo de seu direito, sendo essencial e indispensável ao deslinde da causa, sob pena de violação ao art. 5o, LV, da CF. Alega que a abordagem do recorrido foi desrespeitosa e intimidatória, extrapolando a mera cobrança ou o simples ato de comparecer para receber as chaves. Defende que houve violação aos princípios da oralidade, imediatidade e identidade física do juiz ao preterir a colheita oral do depoimento das testemunhas em favor de documento escrito. Sustenta que a declaração escrita é insuficiente como meio de prova substitutivo, pois não possui a mesma força probante de um depoimento colhido em juízo, sob compromisso legal e sujeito à contradita.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que não houve cerceamento de defesa, visto que foram juntados aos autos diversos documentos, além das declarações escritas, que foram suficientes para o livre convencimento do juízo. Aponta que ocorreu preclusão diante da não apresentação das declarações escritas por parte da recorrente. Pugna pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa e se os danos morais são devidos.
III. Razões de decidir
6. Cerceamento de defesa. Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem, ao indeferir a oitiva das testemunhas em audiência, determinou a juntada de declarações escritas como forma de subsidiar o julgamento da causa, valendo-se da faculdade prevista no art. 33 da Lei n. 9.099/95, que assegura ao juiz conduzir o processo com liberdade, podendo indeferir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
7. Importante destacar que os Juizados Especiais Cíveis regem-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, devendo o magistrado zelar pela efetiva prestação jurisdicional, sem, contudo, se vincular a uma formalidade estrita na produção das provas, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.
8. No caso, o juízo de origem oportunizou às partes que apresentassem suas declarações e as de até três testemunhas por escrito (ID 73325081). Todavia, a recorrente deixou de juntar as declarações das testemunhas arroladas, caracterizando preclusão quanto a tal prova.
9. Ademais, não se verifica qualquer prejuízo concreto à parte recorrente, tampouco demonstração de que o indeferimento da prova oral comprometeu a plenitude do contraditório ou da ampla defesa. Conforme jurisprudência, o indeferimento de produção de prova não configura cerceamento de defesa quando a matéria se mostra suficientemente esclarecida pelos elementos constantes dos autos. Preliminar rejeitada.
10. Danos morais. No mérito, também não assiste razão à recorrente. A situação narrada nos autos não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ainda que eventualmente tenha havido desentendimento entre as partes no momento da entrega do imóvel locado.
11. A caracterização do dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, com efetiva ofensa à dignidade, à honra, à imagem ou à integridade psíquica do indivíduo. No caso, as conversas juntadas (ID 73325045), bem como as declarações acostadas pelo recorrido (ID 73325088 e 73325092) não revelam fato grave ou lesivo. Desse modo, constata-se que a conduta do recorrido não extrapolou os limites da urbanidade a ponto de configurar abalo moral indenizável.
12. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero dissabor decorrente de conflitos entre locador e locatário não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais, sendo necessário o efetivo abalo aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral quando o juízo entender suficientes os elementos constantes nos autos, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais. A ocorrência de desentendimentos entre locador e locatário, sem que tenha ocorrido a violação aos direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 33.